Tribunal: TJMT
Processo: 1018768-31.2020.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018768-31.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FRIGORIFICO SANTA RITA LTDA - CNPJ: 05.147.458/0001-91 (RECORRENTE), VANDERLEI NEZZI - CPF: 651.792.001-30 (ADVOGADO), MURILO HENRIQUE FERNANDES SILVEIRA - CPF: 055.708.151-39 (RECORRIDO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1018768-31.2020.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Frigorifico Santa Rita Ltda.

Recorrido(s):

Murilo Henrique Fernandes Silveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. COLISÃO CAUSADA POR IMPRUDÊNCIA DO MOTORISTA DA CARRETA QUE, AO ADENTRAR NA VIA PRINCIPAL, REALIZA CURVA FECHADA, INVADE A PISTA ONDE ESTAVA O VEÍCULO DO RECLAMANTE. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS ELEMENTARES DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Com relação à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, entendo que o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, segue-se que quando a questão é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato e o julgador já ter formado o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa.

2. A dinâmica do acidente indica que a carreta, conduzida por um funcionário da Recorrente Frigorifico Santa Rita Ltda., ao adentrar na BR 163, e realizar curva fechada, invadiu a pista onde estava o veículo do Reclamante, causando as avarias descritas na petição inicial, devendo reparar os danos causados.

3. Em relação à prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento, transcrevo trecho da sentença recorrida a respeito:
“A dinâmica do acidente se coaduna com a versão autoral. O veículo da parte ré ao adentrar na pista de rolamento não observou o veículo da parte autora, vindo a colidir em sua lateral. De acordo com a inteligência do art. 373, inciso I, do NCPC, o autor comprovou a existência do acidente, e que foi o réu o responsável pelo abalroamento, se portando com imperícia e imprudência na direção de seu veiculo”.

4. Levando-se em considerando o local da colisão no veículo e o local onde se deu a colisão, pela prova constante nos autos, é possível inferir que a parte Recorrente ingressou na BR-163 sem observar as regras elementares de trânsito.

5. Evidenciada a culpa da parte Recorrente impõe-se a esta o ônus em ressarcir o prejuízo material causado à parte Requerente, ora Recorrida.

6. O responsável pela ocorrência do sinistro deve reparar os danos materiais suportados pela vítima, no montante cabalmente comprovado. No presente caso, o valor de R$ 4.800,00, conforme documentos juntados na inicial.

7. A sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva:
“
I – JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida no pedido inicial para
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de
R$ 4.800,00 (QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS)
a título de indenização por danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida (obrigação contratual líquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula 43/SJT);
II
–
JULGAMENTO
com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022